Tribunal: STF
Processo: RE 1270694
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal de 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 189-190):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DNIT. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E BICICLETA EM RODOVIA FEDERAL EXTENSA. CULPA DO SERVIÇO PÚBLICO NÃO VERIFICADA.
    I. Trata-se de ação de indenização ajuizada por Francisca Filomena Fortunato e outros contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, em que buscam provimento jurisdicional que condene o demandado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente na BR 230, provocado por um buraco, que acarretou a morte do seu companheiro e pai dos autores.
    II. Afirmam que a vítima trafegava em uma bicicleta, pelo acostamento, quando visualizou um caminhão desviando de um buraco, assustou-se e cruzou a BR 230, onde houve a colisão.
    III. 0 MM. Juiz "a quo" julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o DNIT a pagar aos autores R$ 65.000,00, a título de danos morais e por danos materiais o valor de 2/3 do salário mínimo, para os filhos até que completem 25 anos; bem como para a viúva, até o seu óbito ou na data que o falecido completaria 65 anos. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
    IV. Inconformada, apelou a parte autora, requerendo a majoração dos danos materiais e morais.
    V. Apela,também a parte ré, alegando ausência de conduta dolosa ou culposa do DNIT.
    VI. Em suas contrarrazões, o DNIT alega que houve culpa exclusiva do caminhão, que imprimia velocidade excessiva ao veículo. Requereu, ainda a manutenção da verba honorária no valor fixado na sentença.
    VII. A parte autora também apresentou contrarrazões, afirmando que o acidente ocorreu por culpa do DNIT, que não sinalizou a rodovia.
    VIII. Cabe ao DNIT estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, terminais e instalações, pelo que a sua omissão abre caminho à responsabilização civil pelos danos causados a terceiros.
    IX. Cumpre observar, no entanto, que a responsabilidade objetiva em casos de omissão estatal merece uma análise aprofundada, visto que não é todo ato omissivo do Estado que cria o dever de indenizar. Nesse sentido, deve encontrar-se presente a deficiência no funcionamento normal do serviço, surgindo a culpa quando a prestação daquele não for adequada, tudo a depender do tipo do serviço prestado, levando-se em conta as circunstâncias de cada caso.
    X. Considerando ser dever do Estado, através do DNIT, não apenas fiscalizar, mas manter e conservar as rodovias federais do país, não há como não considerar a dimensão geográfica do Brasil, fato que, na prática, torna impossível a realização da referida fiscalização ao longo de todas as estradas federais do país.
    XI. No caso em apreço, restou claro que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo, que trafegava em alta velocidade na rodovia, constando, inclusive, do Boletim de Ocorrência (fls. 2/5) que o caminhão deixou uma marca de frenagem de 25m.
    XII. Inexistência de condenação da parte autora em honorários advocatícios, em razão do deferimento da justiça gratuita.
    XIII. Remessa oficial e Apelação do DNIT providas e apelação da parte autora prejudicada.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 223-224).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, § 6º; e 144, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o presente recurso merece ser conhecido e provido, a fim de que os recorridos sejam responsabilizados pela ocorrência do acidente narrado nos autos, tendo em vista a aplicação da Teoria da Responsabilidade Objetiva do Estado, restabelecendo a sentença de 1º grau que reconheceu a responsabilidade do réu pela falta de manutenção das rodovias, momento que em que foram analisados as provas contidas nos autos, devendo-se aplicar o entendimento da responsabilidade civil objetiva dessa Corte.” (eDOC 1, p. 237).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. ANIMAL EM RODOVIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. Precedentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.064.498-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017).
    EMENTA: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade da administração. Dano moral e material. Ausência de questão constitucional. Análise de legislação infraconstitucional e reapreciação do material fático-probatório. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 933.535-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente